Tribunal: TJMT
Processo: 1041574-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041574-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZILDA ASSIS DA SILVA - CPF: 314.646.701-10 (APELADO), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C. C DANO MORAL E MATERIAL
- CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – COBRANÇA DE CONSUMO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – COBRANÇA INDEVIDA –
INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevida a cobrança de valores decorrentes da leitura de economias na residência do consumidor, porquanto o consumo deve ser aferido pelo hidrômetro.

A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1041574-74.2023.8.11.0041

Apelante
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Apelada
:
ZILDA ASSIS DA SILVA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Ação:
Pedido de Efeito Suspensivo - Ação de Repetição de Indébito c. c Dano Moral e Material
, proposta por
ZILDA ASSIS DA SILVA
em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para
(a) declarar ilegal a multa cobrada à título de ‘multa moderada’ bem como a ‘taxa de religação’ e determinou a devolução dos valores (simples), corrigidos pelo INPC da data do desembolso e acrescidos de juros de 1% a.m da citação; (b) determinar que a parte requerida cobre a tarifa de água/esgoto da unidade consumidora autora de acordo com o consumo mensurado pelo hidrômetro do edifício, considerando apenas uma unidade consumidora; (c) condenar a parte requerida a restituir de forma simples todos os valores pagos a maior nas faturas de água/esgoto da parte autora de março/2023 até o julgamento da ação por correção monetária (INPC-IBGE) desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (d) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Em seguida a parte opôs embargos de declaração dos quais acolheu e confirmou os efeitos da tutela de urgência no que se refere à determinação que a requerida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de água da unidade consumidora MATRICULA no 7372-5 e Localização no 01.01.0463.0022.3630.0001. Hodômetro no Y19T072000, referente a fatura do mês de outubro/2023
.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação:
Sustenta, em síntese, que o valor indenizatório fixado pelo juízo de origem violou o princípio da proporcionalidade já que
empresa não causou danos ou condutas ilícitas capazes de gerar valor reparatório tão exorbitante.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 205252974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a autora que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida e que desde março/2023 notou um aumento expressivo na medição do esgoto, deixou de adimplir a fatura pelo valor expressivo vez que não foi atendida pela concessionaria.

O juízo de origem considerou que a situação causada pela requerida gerou enormes transtornos a autora e a sua família, transbordou os limites dos meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana, lhes atingiu a própria dignidade e fez surgir o dever de indenizar os danos morais. Na apreciação do quanto devido, fixou o montante de R$ 8.000,00; razão do inconformismo do apelante.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença para reduzir o valor indenizatório arbitrado.

No caso em análise, verifica-se que restou incontroverso a falha na prestação de serviço da requerida ao realizar a cobrança da tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, porquanto o consumo total de água deve ser medido pelo hidrômetro.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil
”
.
(REsp 1.166.561/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 25.08.10)

No mesmo sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...) IV. Quanto à cobrança da tarifa de fornecimento de água, no valor referente ao consumo mínimo, multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de não ser ela lícita (STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2010). No mesmo sentindo, confiram-se, ainda: STJ, AgInt no AREsp 1.618.704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2020; AgInt no REsp 1.745.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; AgInt no AREsp 1.024.153/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2017. V. No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta Corte, concluiu "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local". Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ. (...)
”
.
(AgInt no REsp 1.856.015/RJ, 2a Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 28.09.20)

Como demonstrado na r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), logo, demonstrada a abusividade da cobrança, correta a sentença que reconheceu a procedência dos pedidos da autora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.

2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.

3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ. (TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÁGUA E ESGOTO –
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora – Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o aumento – Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Ademais, anota-se que em setembro de 2023 houve a suspensão no fornecimento de água na Unidade Consumidora de forma indevida.
Dessa forma, também não se visualiza reparos na sentença que reconheceu a obrigação de indenizar, porquanto a interrupção de serviço essencial e a falha na instalação dos hidrômetros instalados configura evidente abalo moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível.

Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa.

Havendo fixação do dano moral em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.- (TJMT - N.U 0000314-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

No que toca ao arbitramento do valor dos danos morais, sabe-se que este, leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85 §11o do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024